Tribunal: TJBA
Processo: 8012104-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012104-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: M S FIRME PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO TRINDADE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO
CONSTITUCIONAL E
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITIV. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. HOLDING PATRIMONIAL UNIPESSOAL. ART. 156, § 2º, I, DA CF/1988.
IMUNIDADE INCONDICIONADA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA EFETIVAÇÃO DA
ATIVIDADE PREPONDERANTE. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em mandado de segurança para reconhecer a imunidade tributária relativa ao ITIV na operação de integralização de capital em favor de holding patrimonial unipessoal, referente ao imóvel de inscrição imobiliária nº 588.024-6 e matrícula nº 53415, com determinação de expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN).

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há incidência do ITIV na hipótese de transferência de imóvel para integralização de capital social de holding patrimonial unipessoal, especialmente diante da regra de imunidade do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal e da exceção relacionada à atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente.

III. R
azões de decidir

3.

A primeira parte do art. 156, § 2º, I, da CF/1988 estabelece imunidade tributária incondicionada do ITIV para a transmissão de bens imóveis destinados à integralização de capital social.

4. A exceção prevista na segunda parte do dispositivo constitucional se refere exclusivamente às hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, conforme interpretação majoritária e atual do STF, não se aplicando à integralização de capital.

5. O voto do Ministro Alexandre de Moraes no RE 796376, Tema 796, reconhece que a imunidade tributária nas hipóteses de integralização de capital social é incondicionada, por não se confundir com as hipóteses societárias previstas na parte final do dispositivo.

6. Ainda que se admitisse a aplicabilidade da exceção, a Municipalidade não comprovou o exercício preponderante de atividade imobiliária pela pessoa jurídica nos termos do art. 37 do CTN.

7. Por fim, com base no art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

IV. D
ispositivo e
Tese

8.

Recurso conhecido e não desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imunidade do ITIV prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 aplica-se incondicionalmente à transferência de imóvel para integralização de capital social, não estando sujeita à verificação da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente.

2. A exceção à imunidade constante do mesmo dispositivo refere-se apenas às hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

3. E, mesmo que não fosse incondicionada, caberia a Fazenda Pública o ônus de comprovar a existência de atividade empresarial imobiliária preponderante, quando alegada a inaplicabilidade da imunidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 36 e 37; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796376 (Tema 796), Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJBA, AgInt nº 80424884420228050001, j. 07.08.2024; TJSP, ApCiv nº 10106073920238260361, j. 10.12.2024; TJMG, ApCiv nº 10000220970909001, j. 13.12.2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8012104-30.2024.8.05.0001
, em que figuram Apelante e Apelada, respectivamente, o
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
e a
M S FIRME PATRIMONIAL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA